Tribunal: TJMT
Processo: 1054149-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054149-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (APELANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA- EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE ATIVA – SINDICATO- NECESSIDADE DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA ECONOMIA PARA COMPROVAÇÃO DA UNICIDADE SINDICAL- PRECEDENTES DO STF E STJ- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É imprescindível a existência do cadastro no Ministério da Economia (ou no órgão previsto em lei) para legitimar a entidade sindical ao exercício da representatividade da categoria profissional, conforme inteligência da Súmula n. 677 do STF e precedentes do STF e STJ.

Trata-se de imposição da própria Constituição Federal (art. 8o, I da CF/88) para garantir a unicidade e a regularidade dos atos constitutivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu sem análise de mérito a ação civil pública proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida que extinguiu a ação ante a ilegitimidade de parte, aduzindo que na situação em apreço existem particularidades que deveriam ter sido observadas.

Alega que o Ministério da Economia publicou ato normativo informando a suspensão de suas atividades relacionadas a tramitação de registro sindical, o que dificulta sua atuação.

Assinala que, de acordo com o artigo 8o, III, da Constituição Federal, o Sindicato dos trabalhadores tem legitimidade para ingressar em juízo com reclamação trabalhista, na condição de substituto processual dos empregados de determinada empresa.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal decidiu que no processo do trabalho a legitimidade do sindicato é ampla, nos termos do já mencionado texto da Carta Magna.

Assevera que, o registro das associações se destina a verificar a regularidade formal dos atos constitutivos da entidade, bem como para cumprir a regra constitucional da unicidade sindical.

Pontua que o mencionado registro compete ao Ministério do Trabalho, o qual detém o cadastro geral das organizações sindicais, mas até o presente momento não o fez.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida sua legitimidade ativa, julgando-se procedente a ação com inversão do ônus de sucumbência.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso com manutenção da sentença recorrida.

O parecer do Ministério Público é pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos o Sindicato dos Investigadores e Policia do Estado de Mato Grosso- SINPOL/MT ajuizou ação civil pública em face do Estado de Mato Grosso visando impor ao Estado de Mato Grosso vedação de guarda de condenados com trânsito em julgado e presos com prisão preventiva em guarda nas Delegacias de Polícia.

Ao despachar a inicial o magistrado singular determinou a intimação do requerente para emendar a inicial juntando aos autos documento hábil a comprovar seu registro perante o Ministério do Trabalho.

O requerente peticionou nos autos informando a impossibilidade de juntada do aludido registro ante o fato de que o Ministério do Trabalho ter suspenso as decisões em processos de requerimento de registro sindical pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Em seguida o julgador de primeiro grau proferiu sentença extinguindo a ação sem análise de mérito ante a ilegitimidade ativa do requerente.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. A sentença recorrida deve ser mantida.

O artigo 8o, incisos II e II da Constituição Federal dispõem que:

Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I- A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato,
ressalvado o registro no órgão competente
, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II- É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregados interessados, não podendo ser inferior à área do Município;

Nota-se que a necessidade de registro no órgão competente, encontra-se inserta no próprio texto constitucional, sendo certo que em razão da omissão acerca de qual seria a entidade responsável pelo assento o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 677,
in verbis
:

“Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade”.

Insta registrar que, com a extinção do Ministério do Trabalho o órgão responsável pelo Registro dos Sindicatos passou a ser o Ministério da Economia em cooperação técnica com o Ministério da Justiça.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, reiteradamente tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 740434 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069

DIVULG 04-04-2019

PUBLIC 05-04-2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2018. CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SÚMULA 677/STF.

1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende de registro regular no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, observado o disposto no § 5o, do mesmo dispositivo. Majoração de honorários em 1⁄4 (um quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. (ARE 1106944 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142

DIVULG 28-06-2019

PUBLIC 01-07-2019)

De mesmo modo vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2 DO STJ. SINDICATO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO.

1. O Tribunal paulista consignou de forma expressa que à época da propositura da ação, em 2004, o Sindicato agravante não possuia o registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego, e, por essa razão, julgou ser impossível o saneamento do vício de representação em momento posterior, porque no direito brasileiro não está previsto a figura da legitimação superveniente.

2. É indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ingresso em juízo na defesa de seus filiados (cf. EREsp 510.323/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJ 20/03/2006, p. 176).

3. O art. 13 do CPC/1973, o qual permite, nas instâncias ordinárias, o saneamento do processo mediante determinação do juiz ou do relator, não abre a possibilidade para que a parte tão-só posteriormente legitimada passe a defender direitos em juízo.

4.Isso porque a legitimidade é "pressuposto de validade" (consoante lições de Humberto Theodoro Júnior), legal e subjetivo, não apenas para a persistência do processo, mas para a sua constituição válida e regular (ex vi do art. 3o do CPC/1973 - para propor ação é necessário ter legitimidade).

5. Indiferente, nesse viés, se a parte adquire capacidade processual (legitimidade "ad causam") ou postulatória (legitimidade "ad processum") durante a marcha processual, se não a tinha quando ajuizou a ação.

6. Inexistem motivos para infirmar a decisão pela extinção do processo, ante a falta de condição da ação, nos termos da lei processual (ex vi do art. 267, VI, do CPC/1973 - extingue-se o processo, sem resolução de mérito quando não concorrer qualquer das condições da ação).

7. Agravo interno não provido.(AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017) - (grifei)

Nessa linha, a alegação de que houve paralisação das atividades do Ministério da Economia não tem o condão de suprir a formalidade de registro no órgão competente para atestar a regularidade formal do sindicato.

Além disso, o Apelante sequer juntou aos autos qualquer documento comprovando que houve o requerimento de registro no

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020